Tribunal: TJBA
Processo: 8009397-67.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009397-67.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDENOR JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLEITO. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSITIVIDADE.

I.
Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença terminativa fundamentada nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, decorrente do não recolhimento das custas judiciais pelo autor, porém circunstância de ordem publica ficou evidenciada, qual seja, ausência de oportunização ao autor demonstrar carência financeira entes de ter o seu pedido de gratuidade da Justiça indeferido.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar,, de oficio o atendimento à norma inserta no parágrafo 2º, do artigo 99 do Código de Ritos.

III.
Razões de Decidir

3.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, estabelece o rito prévio e indispensável ao indeferimento da gratuidade da Justiça.

4. O descumprimento do rito estabelecido na lei,
como

in casu,
caracterizou violação ao devido processo legal e inegável cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação prejudicado, anulação da sentença
ex officio
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há

Vistos, relatados e discutidos estes autos

da
Apelação n
º
8009397-67.2025.8.05.0191
,
de Salvador, em que figura como
Apelante
V
ALDENOR JOAQUIM DOS SANTOS
e como
Apelado
o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO e julgar prejudicado o apelo
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9